Tribunal: TJPA
Processo: 0018006-12.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018006-12.2016.8.14.0040

APELANTE: MARLUCIO SANTOS DE OLIVEIRA, CONSTRUTERRA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEM CONTRATO FORMAL. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação Monitória ajuizada por empresa prestadora de serviços de engenharia, fundada em contratação informal e sem licitação com ente público municipal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se boletins de medição e testemunhos judiciais, desacompanhados de documentação formal, são aptos a instruir ação monitória contra a Administração Pública.

III. Razões de decidir.

3. A ação monitória exige prova documental escrita e inequívoca da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A mera alegação de prestação de serviços, acompanhada de fotografias, planilhas e depoimentos, não supre a exigência legal de prova documental idônea.

5. Ausência de documentos formais, como ordem de serviço, contrato ou fiscalização administrativa, compromete a legitimidade da cobrança.
6. Indícios de irregularidades e pagamentos informais reforçam a presunção de má-fé e afastam o dever de indenizar por parte da Administração.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação monitória proposta contra a Administração Pública exige prova documental inequívoca da obrigação, não suprida por testemunhos ou documentos unilaterais. 2. A ausência de formalização contratual e de documentos oficiais que demonstrem a regular execução dos serviços impede o reconhecimento do dever de indenizar por parte do ente público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Lei nº 14.133/2021, art. 149; Lei nº 4.320/64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.394.161/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MEGA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 24055630 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Direito Administrativo. Contrato nulo por ausência de licitação. Ação monitória. Indenização por serviços prestados. Prova documental inequívoca. Ônus da prova não cumprido. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória, fundada em suposta prestação de serviços à Administração Pública em contrato verbal e sem licitação. A controvérsia recursal cinge-se em saber se, mesmo sendo nulo o contrato, há direito à indenização pelos serviços alegadamente prestados.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a apelante provou a efetiva prestação de serviços em benefício da Administração Pública, requisito indispensável para a indenização, mesmo em contratos nulos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência estabelece que, mesmo em contratos nulos por ausência de licitação, é devida indenização pelos serviços efetivamente prestados, desde que comprovados, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993).

4. No caso, a apelante não apresentou documentos que comprovassem sua participação efetiva nas obras, limitando-se a apresentar planilhas de medição e fotografias sem valor probatório inequívoco.

5. A ação monitória exige prova documental escrita e inequívoca, conforme art. 700 do CPC. As provas produzidas, incluindo relatório de sindicância administrativa, não atendem a esse requisito, sendo insuficientes para justificar o procedimento monitório.

6. Diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços em benefício da Administração, é inviável acolher o pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova documental inequívoca da efetiva prestação de serviços impede o reconhecimento de indenização por contrato nulo celebrado com a Administração Pública, mesmo em procedimento monitório."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2023, DJe 28/06/2023.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 24726657), em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois deixou de considerar elementos probatórios relevantes constantes nos autos, entre os quais se destacam: boletins de medição assinados por agentes públicos municipais; prova testemunhal colhida judicialmente com compromisso legal; fotografias das obras realizadas; notas fiscais e documentos oriundos de procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo próprio Município.

Aduziu, também, que a prova testemunhal documentada tem respaldo no § 1º do art. 700 do CPC, e que essa prova é suficiente para justificar a pretensão monitória, especialmente diante da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme previsão do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Argumentou, ainda, que houve omissão na análise das provas pela instância inferior e que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de se admitir ação monitória com base em prova documental não assinada pelo devedor, desde que idônea a demonstrar o crédito.

Por fim, p
ostulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 25924853, defendendo a manutenção da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno interposto por MEGA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória proposta em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando o pagamento por serviços de engenharia supostamente prestados à municipalidade, sob contratação informal e sem licitação.

Sustentou a agravante, em síntese, que teria comprovado a prestação dos serviços mediante boletins de medição assinados por agentes públicos e testemunhos colhidos em juízo, os quais confirmariam a efetiva execução das obras.

Defendeu que tais elementos caracterizam "prova testemunhal documentada", nos termos do art. 700, § 1º, do CPC, apta a instruir a ação monitória.

Argumentou, ainda, que o não pagamento configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Entretanto, razão não assiste à agravante.

A decisão agravada assentou, de forma clara e fundamentada, que a ação monitória exige prova documental escrita e inequívoca da obrigação (art. 700 do CPC), não bastando alegações genéricas, fotografias e planilhas desacompanhadas de elementos probatórios robustos.

Ainda que a jurisprudência admita o pagamento por serviços efetivamente prestados, mesmo sob contrato nulo, tal indenização pressupõe prova cabal da prestação em benefício da Administração, o que não restou demonstrado nos autos.

Não se desconhece que a jurisprudência admite a indenização nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e art. 149 da Lei 14.133/2021, como forma de vedar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe à necessidade de prova suficiente, ônus que compete ao autor da demanda.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo, embora tragam narrativas favoráveis à tese da parte autora, não substituem a exigência de documentação que comprove inequivocamente o vínculo obrigacional e a liquidação da despesa pública, nos moldes exigidos pela Lei nº 4.320/64
[1]
.

Destaco que tampouco foram apresentados instrumentos de fiscalização emitidos por servidores municipais, nem a documentação formal do procedimento licitatório ou ordem de serviço.

Outro ponto relevante repousa no fato de que os autos revelam indícios de irregularidade na execução dos serviços, inclusive com relato de pagamentos informais e fora dos trâmites legais. Tais circunstâncias não apenas comprometem a boa-fé contratual, como também reforçam a tese da má-fé do contratado, eximindo a Administração da obrigação de indenizar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.394.161/SC
[2]
).

Assim, ausente demonstração documental idônea e inequívoca da obrigação perseguida, mantém-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Desse modo, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

[2]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. CONTRATANTE QUE DEU CAUSA À INVALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O Tribunal a quo, em virtude da nulidade de contrato administrativo celebrado sem realização de procedimento licitatório devido, afastou o dever de indenizar da Administração ao entender que os agravantes deram causa à invalidação do instrumento.

2. No tocante à levantada contrariedade ao art. 22 da Lei 8906/94 e ao art. 59 da Lei 8666/93, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação pacífica do STJ de que não há o dever de indenizar por parte da Administração nos casos de ocorrência de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade. Incidência da Súmula 83/STJ 3. A pretensão recursal - afastar a tese de que a invalidade do contrato é imputável aos agravantes - esbarra no reexame dos aspectos fáticos da lide, vedado ao STJ, nos termos de sua Súmula 7.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Ausente in casu a paridade entre os acórdãos confrontados, uma vez que o acórdão recorrido analisou a controvérsia com base no fato de que os agravantes contribuíram para a nulidade do contrato, enquanto os arestos paradigmáticos tratavam de situações em que ficou configurada a boa-fé do contratante, hipótese afastada nos presentes autos.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.394.161/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 16/10/2013.)

Belém, 12/06/2025